Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA contra o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos n. 0726497-41.2024.8.07.0020, ação de conhecimento, pelo rito ordinário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia do conflito consiste em verificar qual juízo competente para apreciação e julgamento de ação de conhecimento proposta no domicílio do Autor.
III. Razões de decidir
3. O endereço indicado na exordial, domicílio da parte Autora, pertence à Região Administrativa de Arniqueira (RA XXXIII), cuja jurisdição pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução n. 4 /2008, alterada pela Resolução n. 5 de 22/04/2021, que acrescentou o § 8o ao art. 2o.
4. A declinação da competência de ofício ou a pedido da parte Autora só é possível se o foro for considerado aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, § 5o do CPC).
5. Não se verifica a existência de escolha aleatória de foro apta a ensejar a declinação de ofício pelo Juízo Suscitado nos termos do disposto no art. 63, § 5o do CPC, pois é faculdade da parte Autora optar pelo foro do local de domicílio.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e provido para declarar como competente do Juízo da 1a Vara Cível do Águas Claras.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 63, § 5o do CPC; Resolução n. 4 /2008, alterada pela Resolução n. 5 de 22/04/2021, que acrescentou o § 8o ao art. 2o